Tribunal: TJDFT
Processo: 0703612-94.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÕES FÍSICAS E VERBAIS EM AMBIENTE DE TRABALHO. REJEIÇÃO DE PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA RECONVENÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL VÁLIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por recepcionista de hotel contra hóspede, em razão de ofensas verbais e agressões físicas sofridas durante o atendimento. O autor pleiteia compensação de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). A sentença julgou procedente o pedido, fixando indenização em R$ 12.000,00 (doze mil reais), e reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em reconvenção. O réu apela, alegando cerceamento de defesa, ausência de dano moral, prescrição quinquenal com base no CDC e excesso no valor da condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As seguintes matérias devem ser analisadas: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de exibição das filmagens; (ii) estabelecer se a pretensão indenizatória deduzida em reconvenção está prescrita; (iii) verificar a validade da prova testemunhal produzida; e (iv) analisar a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indeferimento da prova de vídeo não configura cerceamento de defesa, pois as imagens do incidente já constavam dos autos, anexadas pelo autor na petição inicial, revelando a dinâmica dos fatos e tornando desnecessária a produção da prova requerida.
4. A pretensão reconvencional está prescrita, aplicando-se o prazo trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, visto que não há relação de consumo entre as partes.
5. A impugnação da prova testemunhal é intempestiva, por não ter sido suscitada no momento oportuno (art. 457, § 1o, do CPC), além de carecer de fundamento fático objetivo. 6. O depoimento colhido é coerente e harmônico com as demais provas, especialmente o vídeo apresentado.
7. Restou comprovado que o réu, ao se exaltar diante de negativa de hospedagem, ofendeu e agrediu fisicamente o autor, sem justificativa plausível, ultrapassando os limites da civilidade e do exercício regular de direito.
8. A conduta do réu caracteriza ato ilícito (CC, art. 186) e gera dano moral “in re ipsa”, pois atinge direitos da personalidade, particularmente a integridade física e moral, da vítima.
9. O valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), fixado a título de compensação, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função reparatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.
10. A sentença está devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência do STJ, que orienta a fixação de danos morais segundo o método bifásico.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova cuja finalidade é reproduzir fato já demonstrado nos autos não configura cerceamento de defesa.
2. Nas ações de indenização entre particulares, aplica-se o prazo prescricional trienal do art. 206, § 3o, V, do Código Civil.
3. A impugnação da prova testemunhal deve ser feita, em regra, no momento da audiência, sob pena de preclusão.
4. A agressão física e verbal praticada contra empregado no exercício de suas funções configura dano moral presumido (“in re ipsa”).
5. O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.